Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.604/2020. ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES PARA A CRIAÇÃO DE LINHA EMERGENCIAL DE CAPITAL DE GIRO. SUBVENÇÃO ECONÔMICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AO BANCO DE BRASÍLIA MEDIANTE EQUALIZAÇÃO DE JUROS. INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO IDENTIFICADO. INALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER ERRO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. Reconhecido erro material no acórdão embargado, consistente na remissão a lei diversa do objeto de impugnação.
2.1. Procede-se à retificação do acórdão para fazer constar o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, sem alteração da substância e dos fundamentos do acórdão.
3. Recurso provido para corrigir erro material, sem alteração dos fundamentos do acórdão embargado.